Tribunal: TJMT
Processo: 1041483-39.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041483-39.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ROBERTO RODOLFO EDWIN HERRIG registrado(a) civilmente como ROBERTO RODOLFO EDWIN HERRIG - CPF: 039.304.769-59 (ADVOGADO), HIDROPORA POCOS ARTESIANOS LTDA - CNPJ: 01.414.355/0001-90 (EMBARGADO), MARCELL FLORES - CPF: 782.173.269-91 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), LUCIANO FLORES - CPF: 600.325.969-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL

E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DEMORA EXCESSIVA. VIOLAÇÃO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I
. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento que deu provimento ao recurso para reconhecer a prescrição intercorrente e determinar a extinção da execução fiscal, em razão da demora excessiva e injustificada na tramitação do processo administrativo de compensação tributária por período superior a 12 anos.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à suspensão da exigibilidade do crédito tributário prevista no art. 151, III, do CTN e ao início do prazo prescricional do art. 174 do CTN, especialmente diante da alegação de que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça impediria a fluência do prazo prescricional durante a tramitação do contencioso administrativo.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito nem ao reexame do entendimento adotado pelo colegiado.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia, reconhecendo que o pedido de compensação tributária suspende a exigibilidade do crédito tributário nos termos do art. 151, III, do CTN, mas ponderando que tal suspensão não pode se prolongar indefinidamente, sob pena de violação aos princípios constitucionais da razoável duração do processo, eficiência e segurança jurídica.

5. A permanência do processo administrativo de compensação por mais de 12 anos sem conclusão configura demora excessiva e injustificada, imputável exclusivamente à Administração Pública, conforme precedentes deste Tribunal de Justiça.

6. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não constitui vício sanável por embargos de declaração, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, § 1º, e 1.022; CF/1988, arts. 5º, LXXVIII, e 37; CTN, arts. 151, III, e 174; Lei n. 6.830/1980, art. 40; Lei Estadual n. 8.672/2007, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.9.2018 (repetitivo); STF, RE n. 636.562/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15.6.2020; TJMT, N.U 0002916-44.2009.8.11.0055, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 12.11.2024; TJMT, N.U 0000398-79.2002.8.11.0038, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 9.5.2025; TJMT, N.U 1002235-66.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 26.8.2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 6.3.2023; TJMT, ED 0001873-46.2010.8.11.0020, Rel. Desª. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 16.6.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos do Agravo de Instrumento n. 1041483-39.2025.8.11.0000, oriundo do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que deu provimento ao recurso interposto para reformar a decisão de primeiro grau e reconhecer a prescrição intercorrente, determinando a extinção da execução fiscal n. 0007644-85.2009.8.11.0037.

Nas razões recursais, a embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que não teria sido enfrentada questão relevante relativa à suspensão da exigibilidade do crédito tributário prevista no art. 151, III, do CTN e ao início do prazo prescricional do art. 174 do CTN.

Afirma que o julgado reconheceu expressamente a suspensão da exigibilidade decorrente do pedido de compensação, mas, simultaneamente, reputou consumado o prazo prescricional durante esse mesmo período, o que configuraria contradição interna.

Alega, ainda, que o acórdão não teria enfrentado adequadamente a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, durante a tramitação do contencioso administrativo, não há fluência do prazo prescricional, o qual somente se inicia com a notificação da decisão final.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que seja reconhecida a omissão apontada e restabelecida a decisão de primeiro grau que rejeitou a exceção de pré-executividade (Id 346994357).

Em contrarrazões, os embargados manifestam-se pelo desprovimento dos embargos de declaração, ao fundamento de inexistirem os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Sustentam que o acórdão embargado apreciou de forma expressa e fundamentada a controvérsia, adotando como critério a demora excessiva e injustificada na tramitação do processo administrativo de compensação por período superior a 12 anos, o que viola os princípios constitucionais da razoável duração do processo, eficiência e segurança jurídica.

Afirmam que a insurgência constitui mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se configurando qualquer omissão ou contradição. Requerem, ainda, o reconhecimento do caráter protelatório dos embargos, com aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, e a certificação de que não houve interrupção do prazo recursal (Id 349398863).

É o relatório.

Incl
ua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado
e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, se encontram preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Registro que os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil:

Art.
1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Em complemento ao normativo acima, é considerada omissa a decisão que deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das hipóteses elencadas no art. 489, § 1º, do CPC, nos termos do parágrafo único do art. 1.022 do mesmo diploma legal.

Como relatado, a embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em vício ao deixar de se manifestar expressamente sobre a suspensão da exigibilidade do crédito tributário prevista no art. 151, III, do CTN e sobre o início do prazo prescricional do art. 174 do CTN, bem como sobre a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o prazo prescricional não flui durante a tramitação do contencioso administrativo.

Sem razão, contudo.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da suspensão da exigibilidade do crédito tributário e da contagem do prazo prescricional, estabelecendo de forma clara e fundamentada que, embora o pedido de compensação suspenda a exigibilidade nos termos do art. 151, III, do CTN, tal suspensão não pode se prolongar indefinidamente, sob pena de violação aos princípios constitucionais da razoável duração do processo, eficiência e segurança jurídica.

Conforme se verifica da transcrição abaixo, a decisão foi expressa ao reconhecer a suspensão da exigibilidade, mas ponderou que a demora excessiva e injustificada na tramitação do processo administrativo de compensação autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente:

De fato, o pedido de compensação tributária suspende a exigibilidade do crédito tributário, conforme previsão do art. 151, III, do Código Tributário Nacional. Entretanto, a suspensão da exigibilidade não pode se prolongar por tempo indeterminado, em respeito aos princípios da razoável duração do processo, celeridade e eficiência administrativa (art. 5º, LXXVIII, e art. 37, CF/88). (Id 340789368)

E mais adiante, o julgado consignou expressamente que a permanência do processo administrativo de compensação por mais de 12 anos sem conclusão configura demora excessiva e injustificada, imputável exclusivamente à Administração Pública:

Verifico, portanto, que o processo administrativo de compensação está pendente de julgamento/homologação há mais de 12 anos, sem qualquer conclusão, fato que viola os princípios constitucionais da razoável duração do processo, celeridade e eficiência administrativa. A própria agravada reconhece expressamente que a demora decorreu da 'burocracia pública', ou seja, de circunstâncias imputáveis exclusivamente ao ente estatal, não havendo qualquer responsabilidade dos agravantes ou do Poder Judiciário pela paralisação. (...)

Não se desconhece que a Lei Estadual nº 8.672/2007, em seu art. 7º, prevê que o protocolo do pedido administrativo de compensação suspende a exigibilidade até que o parcelamento seja finalizado ou até que seja emitido o parecer final. Contudo, tal dispositivo deve ser interpretado em conformidade com a Constituição Federal, não podendo servir de fundamento para a perpetuação indefinida de processos administrativos e judiciais. (Id 340789368)

E acrescentou:

A própria agravada reconheceu expressamente que a demora decorreu da 'famigerada burocracia pública' (Id 54021121, pág. 36, item 'j'), ou seja, de ineficiência administrativa, não havendo qualquer justificativa razoável para que um processo de compensação tramite por mais de 12 anos sem conclusão. (Id 340789368)

O julgado foi cristalino ao estabelecer que a demora excessiva e injustificada na tramitação do processo administrativo de compensação, imputável exclusivamente à Administração Pública, autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente, em respeito aos princípios constitucionais da razoável duração do processo, eficiência e segurança jurídica. Não há, portanto, qualquer omissão a esse respeito.

A embargante questiona a compatibilidade do acórdão com a orientação do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual o prazo prescricional não flui durante a tramitação do contencioso administrativo. Ocorre que não há qualquer obscuridade ou omissão, pois o acórdão enfrentou expressamente essa questão, distinguindo a situação dos autos e aplicando os princípios constitucionais da razoável duração do processo e da eficiência administrativa.

Conforme consignado no voto condutor, o acórdão aplicou precedentes deste Tribunal de Justiça que reconhecem a prescrição intercorrente quando o processo administrativo de compensação tramita por período excessivo e injustificado:

Este Tribunal de Justiça já enfrentou situação idêntica, assentando que a demora excessiva na conclusão de processo administrativo de compensação tributária autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA PENDENTE DE JULGAMENTO. DEMORA EXCESSIVA NA CONCLUSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. O pedido de compensação tributária suspende a exigibilidade do crédito tributário, conforme previsão do art. 151, III, do Código Tributário Nacional. 4. Entretanto, a suspensão da exigibilidade não pode se prolongar ad eternum, em respeito aos princípios da razoável duração do processo, celeridade e da eficiência administrativa (art. 5º, LXXVIII, e art. 37, CF/88). 5. No caso, o processo administrativo de compensação está pendente de julgamento/homologação há mais de 14 anos, fato esse que viola os princípios da razoável duração do processo, celeridade e da eficiência, autorizando o reconhecimento da prescrição intercorrente. 6. O prazo de prescrição aplicável, analogicamente, é de cinco anos, conforme o art. 174 do Código Tributário Nacional. (N.U 0002916-44.2009.8.11.0055, Rel. Des. Mario Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.11.2024). (Id 340789368)

O acórdão embargado transcreveu, ainda, precedente desta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que adota o mesmo entendimento, demonstrando coerência e uniformidade na aplicação da matéria:

Mais recentemente, esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo enfrentou situação análoga, reconhecendo que a demora excessiva na tramitação do processo administrativo de compensação viola o princípio da razoável duração do processo:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO. DEMORA EXCESSIVA NA CONCLUSÃO. VIOLAÇÃO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. (...) 3. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, prevista no art. 151, V, do CTN, exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano. 4. A tramitação do processo administrativo de compensação por aproximadamente 12 anos, sem conclusão formal, excede o prazo máximo de 120 dias previsto no art. 37 da Lei Estadual nº 7.692/2002, configurando violação ao princípio da razoável duração do processo. (N.U 1002235-66.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.8.2025). (Id 340789368)

Observo, portanto, que todos os pontos suscitados foram devidamente apreciados, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. O mero inconformismo da parte não tem o condão de converter os embargos de declaração em sucedâneo recursal, tampouco de infirmar a coerência da fundamentação adotada.

Com efeito, verifico que a embargante pretende, na realidade, a rediscussão do mérito da decisão, buscando alterar o entendimento desta Câmara, situação inadmissível em sede de embargos declaratórios. A discordância da parte quanto à interpretação adotada pelo colegiado não constitui vício sanável por esta via.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC’.
(ED 0001873-46.2010.8.11.0020, Rel. Desª. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, 16.6.2025).

Nesse contexto, cumpre destacar que o julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os fundamentos e dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que exponha, de modo claro e fundamentado, os motivos de sua convicção, com a devida aplicação das normas jurídicas ou precedentes que embasem sua decisão, como ocorreu no caso concreto.

Sobre o tema, o entendimento se encontra pacificado no STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. (...) PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. (...)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia
, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.

VI
- O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto
. (...) (AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 6.3.2023.) (Grifei).

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Quanto ao prequestionamento, cabe esclarecer que não é exigida a menção expressa aos dispositivos legais indicados pela parte quando a matéria foi devidamente enfrentada de forma clara, o que afasta a alegação de omissão para esse fim.

Nesse sentido:

(...) PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA SEGURADORA – DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA – PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador. (TJMT, RAC nº 169661/2016, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara Cível, j. 14.2.2017)”.

Por fim, registro que a reiteração de embargos de declaração com idêntico propósito de rediscussão do mérito, sem apontar vício efetivo no julgado, configura manifesto caráter protelatório. Nos termos do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, quando os embargos de declaração forem considerados manifestamente protelatórios, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Assim, fica o embargante expressamente advertido de que a interposição de novos embargos de declaração com o mesmo propósito protelatório ensejará a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
conheço
dos Embargos de Declaração, porém os
REJEITO
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026